Tribunal: TJES
Processo: 5000301-72.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000301-72.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000301-72.2021.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO; BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO(S): LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO; BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

27 de abril de 2022.

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Têm-se recursos contra sentença proferida no id 2070849.

O recurso apresentado por Banco Bradesco no id 2070854 é cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido no prazo legal, conforme certidão no id 2070858. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta ocasião.

O recurso apresentado por Lucila Valadares do Nascimento no id2070859 é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. Apresentou comprovante de rendimentos no id 2070861, o qual considero suficiente para comprovar a condição de hipossuficiência econômica e, assim, defiro a justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: a autora relata que verificou descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos não contratados. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do requerido em danos materiais (restituição) e morais.

Sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedentes as pretensões autorais nos seguintes termos:

18. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral para: a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo aos contratos nº. 812686248 e 8126866496; b) condenar o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.

19. Condeno ainda o requerido a restituir à autora a importância de R$ 5.531,04 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos), já aplicada a dobra legal, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto. Autoriza-se a inclusão de valores eventualmente descontados até a suspensão definitiva, também a serem restituídos com a dobra legal, a se apurar por meros cálculos aritméticos.

Inconformado, o requerido move recurso no id 2070854 postulando pela reforma da sentença, alegando que agiu dentro da legalidade e pede a improcedência da ação. A autora não apresentou contrarrazões.

Recurso da parte autora no id 2070860 pretendendo a reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado pela indenização por danos morais. Contrarrazões do requerido no id 2070865 pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após compulsar os autos detidamente, entendo ser o caso de conhecer ambos os recursos, porém, declarar a impossibilidade de a ação ser julgada pelo procedimento previsto na Lei nº 9.099/95. Explico.

A autora fundamenta seus pedidos na alegação de que nunca contratou os empréstimos descritos nestes autos. Contudo, o requerido juntou cópia do instrumento contratual no id 2070834. O Juízo pregresso entendeu que a assinatura ali aposta seria falsificação grosseira e, por isso, deu procedência parcial aos pedidos autorais.

Observando o documento em questão, percebo que a assinatura nele constante é bastante similar à assinatura constante no RG da autora, senão vejamos.

Como se percebe das imagens acima, não se trata de falsificação grosseira, não sendo possível afirmar que se trate de fraude sem a realização de perícia grafotécnica. Assim, tendo em vista que a autora mantém afirmação de que não assinou o contrato e tendo o requerido apresentado contrato com assinatura muito similar à da requerente, entendo que o deslinde do caso dependeria da realização de prova pericial grafotécnica, incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95.

Desse modo, é o caso de se reformar a sentença para, de ofício, reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível e julgar a ação extinta sem julgamento de mérito na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS,
porém declarar a incompetência do juizado especial e reformar a sentença para
julgar a ação extinta sem julgamento de mérito
na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC. Sem condenação das partes em custas e honorários, tendo em vista que fica prejudicada a apreciação de mérito das razões recursais, não havendo sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.